Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600351-17.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
06/10/2021
Número: 0600351-17.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 09/06/2021
Processo referência: 0600396-21.2020.6.16.0147
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600351-
17.2020.6.16.0147 que, com base no art. 74, II, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com julgamento
do mérito, decidiu pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas por Celino Fertrin. No
mais, determinou que o valor relativo aos recursos proveniente das fontes vedadas (Fundo
Especial de Financiamento de Campanha), sejam restituídos ao Tesouro Nacional, no prazo de 30
(trinta) dias, na forma do art. 79 (da Resolução nº 23.607/2019). (Prestação de Contas Eleitorais,
relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Celino Fertrin, que concorreu ao cargo de
Vereador, pelo partido Podemos - PODE, no município de Foz do Iguaçu/PR, aprovadas com
ressalvas, porque conforme Parecer Técnico-Conclusivo, constatou-se o recebimento irregular de
doação em valor estimável oriundo de receitas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
eis que o candidato, que disputou cargo proporcional pelo Podemos, teve despesas pagas por
recursos do FEFC recebido pelo PP. Assim, diante da ausência de coligações nas eleições
proporcionais, verifica-se a ocorrência de repasse de recurso terminantemente vedado pela
legislação eleitoral, o que no caso, por implicar apenas em 3,59% dos recursos movimentados,
implica na ressalva das contas, além da restituição dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 17, § 9.º da Resolução n.º 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CELINO FERTRIN VEREADOR
(RECORRENTE)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
DANIELI MARTINS DA SILVA (ADVOGADO)
CELINO FERTRIN (RECORRENTE)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
DANIELI MARTINS DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42718
637
06/10/2021 17:31 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.752

RECURSO ELEITORAL 0600351-17.2020.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CELINO FERTRIN VEREADOR
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA - OAB/PR0036557
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - OAB/PR0052001
ADVOGADO: DANIELI MARTINS DA SILVA - OAB/PR0083247
RECORRENTE: CELINO FERTRIN
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA - OAB/PR0036557
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - OAB/PR0052001
ADVOGADO: DANIELI MARTINS DA SILVA - OAB/PR0083247
RECORRIDO: JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
DOAÇÃO POR CANDIDATA A VICE PREFEITO
F I L I A D O
A
P A R T I D O
D I V E R S O .
AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. EMPREGO DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHAS FEFC. DOAÇÃO ESTIMÁVEL,
AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a
partir das eleições de 2020, a celebração de
coligações nas eleições proporcionais.

2. O comando constitucional não alcança o
financiamento das campanhas eleitorais, razão
pela qual a doação de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha a candidato
filiado a partido político diverso do doador,
coligado na eleição majoritária não constitui
desvio de finalidade a que se destina o fundo,
Num. 42718637 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:31:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617314458300000041694811
Número do documento: 21100617314458300000041694811

sendo regular a doação, sobretudo porque não
frustra os objetivos almejados pela vedação de
coligações nas eleições proporcionais.

3. O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE
23.607/1917 não proíbe a doação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha a
candidato a eleição proporcional coligado na
eleição majoritária.

4. Recurso conhecido e provido

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/10/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2020,
apresentado por CELINO FERTRIN, em face da sentença proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do
Iguaçu/PR que aprovou suas contas com ressalvas, com base no art. 74, III da Resolução TSE 23.607/2019,
determinando o recolhimento do montante relativo aos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha ao Tesouro Nacional nos termos do art. 79 da referida Resolução (ID 35943016).

Em suas razões recursais sustenta o recorrente que: a) a doação consistiu em material de
campanha na modalidade conhecida como “dobradinha” em que no mesmo impresso consta propaganda
eleitoral do candidato a majoritária e da proporcional, contendo o apoia; b) o partido da doadora, o PP e o
PODE estavam coligados na eleição majoritária; c) a declaração do candidato à proporcional de valores
despendidos pelo candidato à Majoritária em materiais de publicidade é até excesso de zelo, já que a própria
legislação em seu artigo 38 da Lei 9.504/97 dispensa a declaração do candidato que não tenha havido ou
arcado com custos (uma doação indireta); d) os partidos coligados num pleito exercem um papel de um único
partido, sendo que “uma doação estimada do candidato a majoritária para o proporcional que integre sua
coligação será considerada tal como se fosse uma doação para um integrante de seu próprio partido, nada
conflitando com o já transcrito parágrafo 2º, do artigo 17 da Res. 23.607/2019, já que estamos diante,
efetivamente, de partidos coligados”; e) o art. 38, §2º da Lei 9.504/97 possibilita que a despesa seja lançada
apenas na prestação de contas da campanha daquele que efetivamente arcou a despesa, sendo
desnecessário o seu lançamento nas prestações dos candidatos à proporcional que eventualmente não
despenderam com os materiais; f) trata-se de doação que a lei (§ 6º do art. 28 da Lei n.9.504/97) dispensa de
registro na prestação de contas; g) a doação estimável não foi indevida, sendo devida a reforma da sentença
no que diz respeito a restituição dos valores ao Tesouro Nacional.

Ao final requer o recebimento do recurso para o fim de ser reformada a sentença para afastar a
determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional (ID 35943416)
Num. 42718637 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:31:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617314458300000041694811
Número do documento: 21100617314458300000041694811

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral, aduziu que em situação análoga foi
certificado pelo cartório eleitoral a existência da coligacão havida entre os partidos “DEM/PODE/PP” nas
eleições majoritárias de 2020, e no caso dos autos, e portanto não teria havido irregularidade no repasse e
utilização do FEFC. Ao final se manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID 35943716)

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito,
pelo seu desprovimento, com a manutenção da sentença que aprovou com ressalvas as contas do recorrente e
impôs o recolhimento dos recursos ao Tesouro Nacional (ID 37532516).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso.

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença que aprovou com ressalvas as
contas de campanha de CELINO FERTRIN, candidato ao cargo de vereador no Município de Foz do Iguaçu,
pelo PODE, e determinou o recolhimento do valor relativo aos recursos proveniente do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha ao Tesouro Nacional na forma do art. 79 (da Resolução nº 23.607/2019) (ID
35943016).

O d. juíz acolheu o parecer técnico conclusivo, considerando irregular o recebimento de doação
realizada pelo PP, em valor estimável oriundo de receitas do Fundo Especial e Campanha – FEFC, uma vez
que o recorrente pertence a outra agremiação, consignando em sua decisão que “diante da ausência de
coligações nas eleições proporcionais, verifica-se a ocorrência de repasse de recurso terminantemente vedado
pela legislação eleitoral, o que no caso, por implicar apenas em 3,59% dos recursos movimentados, implica na
ressalva das contas, além da restituição dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 17, § 9.º da
Resolução n.º 23.607/2019”.

No caso, o parecer técnico indicou que CELINO FERTRIN, candidato ao cargo de vereador pelo
PODE, recebeu recursos oriundos do FEFC o valor de R$ 606,00 (seiscentos e seis reais seis centavos) da
candidata BIBIANA DE OLIVEIRA ORSI SILVA filiada ao PP, partido ao qual não é filiado.

Intimado, o recorrente compareceu aos autos e no pertinente ao recebimento de repasse do
FEFC pela coligação, sustentou que “... a candidata ELEIÇÃO 2020 BIBIANA DE OLIVEIRA ORSI VICE-
PREFEITO recebeu dinheiro do FEFC, porém, como é vice, os valores aparecem na prestação de contas do
candidato a prefeito ELEIÇÃO 2020 PAULO MAC DONALD GHISI PREFEITO, ainda em processamento”.

Sobreveio a sentença em que as contas foram julgadas APROVADAS COM RESSALVAS, e foi
determinada a devolução da quantia recebida com utilização do recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, feita por candidata de agremiação diversa.

Em suas razões recursais o recorrente aduz que não estaria obrigado a declarar o recebimento
da doação por força do § 2º do art. 38 da Lei n. 9.504/97, e que, de outro lado, não haveria irregularidade na
doação pois o seu partido, o PODE, estaria coligado ao PP nas eleições majoritárias, não havendo proibição no
repasse na forma como ocorrida.

Pois bem, assim dispõe o invocado art. 38 da Lei n. 9.054/97:

Num. 42718637 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:31:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617314458300000041694811
Número do documento: 21100617314458300000041694811

Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização
da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela
distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os
quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação
ou candidato. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

§ 1o Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o
número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do
responsável pela confecção, bem como de quem a contratou, e a
respectiva tiragem. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 2o Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de
diversos candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão
constar na respectiva prestação de contas, ou apenas naquela relativa
ao que houver arcado com os custos. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)

[....]

Acontece que, em consulta à página do TSE https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/,
percebe-se que o recibo emitido pela doadora descreve como objeto “FILMAGENS PROGRAMAS DE TV”,
afastando assim a possibilidade de aplicação do mencionado § 2º do art. 38 da Lei n. 9.504/97, já que, como se
percebe de sua redação, refere-se a material de propaganda impresso.

Contudo, assiste razão ao recorrente no pertinente à alegação de que estando o PODEMOS
coligado com o PP nas eleições majoritárias, a doação em questão seria possível e regular.

Esta Corte, ao analisar a regularidade de repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha por partido coligado nas eleições majoritárias a candidato da eleição
proporcional, firmou entendimento no sentido de que o § 2º do art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não
proíbe a doação de recursos do Fundo Partidário a candidato a eleição proporcional coligado na eleição
majoritária.

Tal entendimento decorreu da interpretação conjunta dos §§ 1º e 2º do art. 17 da Constituição
Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 97/2017 e §§ 1º e 2º do art. 17, da Resolução TSE
23.607/2019.

Os §§ 1º e 2º do art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
n. 97/2017, assim estabelece:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições
majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
Num. 42718637 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:31:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617314458300000041694811
Número do documento: 21100617314458300000041694811

estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária.

Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de
2020.

Por sua vez, os §§ 1º e 2º do art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019 dispõe:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo
Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).

§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado
o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

II - não coligados.

Como se depreende, a vedação ao repasse de verbas do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) a candidato pertencente a partido diverso ao do doador restringe-se aos casos de ausência
de coligação.

No caso, em consulta à página do TSE https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/ constata-se
que o partido do recorrente, PP, estava coligado, nas eleições majoritárias de Foz do Iguaçu, ao PODEMOS,
partido do doador

Em sendo assim, embora os partidos não estivessem coligados para as eleições proporcionais,
estavam regular e formalmente coligados na eleição majoritária.

Por conta disso, não se pode estender a regra proibitiva à situação dos autos, já que não há
expressa previsão legal. Ademais, não há ofensa ao princípio de que é vedado doação a adversário. Tampouco
ofende os objetivos visados com o fim da coligação nas eleições proporcionais, especialmente o de redução da
fragmentação partidária e o de fortalecimento das agremiações partidárias.

Com base nesses fundamentos, é que esta Corte firmou entendimento de que nas situações
similares à aqui tratada, não fica caracterizada a vedação contida no art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019,
pela qual é expressamente proibido o repasse de verba do Fundo de Especial de Financiamento de Campanha
a candidato ou partido não pertencentes à mesma coligação ou não coligados, evitando-se a doação a
candidatos ou partidos concorrentes, o que desvirtuaria a lógica inerente às disputas eleitorais e a distribuição
legal dos recursos do FEFC.

Num. 42718637 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:31:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617314458300000041694811
Número do documento: 21100617314458300000041694811

Logo, conclui-se que não houve irregularidade no pagamento de despesas de campanha da
recorrente, com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), pela candidata a vice-
prefeita Bibiana de Oliveira Orsi Silva, filiada a partido coligado ao partido do candidato nas eleições
majoritárias.

Nestas condições, e em vista de estar devidamente demonstrada a regularidade advinda da
doação efetivada em favor do recorrente, sendo certo que inexiste desvirtuamento na aplicação dos recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, é de ser dado provimento ao recurso, para tornar sem
efeito a determinação de recolhimento dos recursos do FEFC.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para afastar
a determinação de recolhimento ao erário, da quantia recebida em doação estimável, com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600351-17.2020.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 CELINO FERTRIN
VEREADOR, CELINO FERTRIN - Advogados do(a) RECORRENTE: EMERSON ROBERTO
CASTILHA - PR0036557, JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - PR0052001, DANIELI MARTINS
DA SILVA - PR0083247 - RECORRIDO: JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO
IGUAÇU PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.10.2021.

Num. 42718637 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:31:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617314458300000041694811
Número do documento: 21100617314458300000041694811